Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO NA DATA DE SHOW. DANOS MATERIAIS. COMPRA DOS INGRESSOS. COMPROVADA. PASSAGEM AÉREA. HOSPEDAGEM. AUTONOMIA DA VONTADE. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTORES. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
2. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes e depois da ocorrência do prejuízo.
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da compensação pecuniária por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
4. Sem a comprovação de um abalo anormal aos direitos da personalidade, o adiamento da data do show ou cancelamento não geram direito à indenização por danos morais. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que não extrapolam os limites do tolerável não suscitam direito à reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, aos quais todos na sociedade estão sujeitos. Precedentes.
5. A despeito da falha na prestação do serviço, não há quaisquer provas, sequer indícios, de que a alteração da data do show causou dissabores que extrapolem a normalidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.